Tribunal: TJSP
Processo: 0004717-28.2009.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Recurso interposto pelo réu em face de sentença que rejeitou as contas apresentadas, condenando o réu a pagar a diferença apurada de R$ 95.412,66, com juros a partir do trânsito em julgado. Inconformismo. Acolhimento parcial. A questão relativa ao VGBL não pode ser incluída como saldo, haja vista que os documentos de fls. 247 e 40 apontam que a

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Recurso interposto pelo réu em face de sentença que rejeitou as contas apresentadas, condenando o réu a pagar a diferença apurada de R$ 95.412,66, com juros a partir do trânsito em julgado. Inconformismo. Acolhimento parcial. A questão relativa ao VGBL não pode ser incluída como saldo, haja vista que os documentos de fls. 247 e 40 apontam que a falecida havia indicado o réu como beneficiário do referido produto. Cerceamento de defesa não caracterizado. Contas rejeitadas com apuração de saldo de R$ 19.731,70, atualizados até setembro de 2017. Prova pericial que adequadamente considerou as despesas comprovadas para apuração das contas. Impugnação do autor que se revela genérica e sem amparo na prova dos autos. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."(v.32704).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191423
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004717-28.2009.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante JOSÉ CARLOS
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIANA DE JESUS SILVA
(ESPÓLIO) e LOURDES DE JESUS CIAMBELLI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
2
VOTO No
: 32704
APELAÇÃO No : 0004717-28.2009.8.26.0491 (2)
COMARCA: RANCHARIA
APTE.
: JOSÉ CARLOS DA SILVA
APDO.
: MARIANA DE JESUS SILVA (ESPÓLIO)
JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA FERNANDA SANDOVAL
EUGENIO BARREIROS TAMAOKI
“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA
FASE. Recurso interposto pelo réu em face de sentença que
rejeitou as contas apresentadas, condenando o réu a pagar a
diferença apurada de R$ 95.412,66, com juros a partir do trânsito
em julgado. Inconformismo. Acolhimento parcial. A questão
relativa ao VGBL não pode ser incluída como saldo, haja vista que
os documentos de fls. 247 e 40 apontam que a falecida havia
indicado o réu como beneficiário do referido produto.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Contas rejeitadas com
apuração de saldo de R$ 19.731,70, atualizados até setembro de
2017. Prova pericial que adequadamente considerou as despesas
comprovadas para apuração das contas. Impugnação do autor que
se revela genérica e sem amparo na prova dos autos. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(v.32704).
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença que julgou a segunda fase da ação de prestações
de contas proposta por MARIANA DE JESUS SILVA
(ESPÓLIO) em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, contra
sentença que rejeitou as contas apresentadas, condenando o réu a
pagar a diferença apurada de R$ 95.412,66, com juros a partir do
trânsito em julgado (fls. 396/400).
Ônus de sucumbência a cargo do réu,
arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade.
O recurso do RÉU objetiva a reforma da
sentença, pelas seguintes razões: a) o julgamento é ultra petita,
porque não poderia abranger a questão do VGBL, já que contratado
pela avó falecida em 2002, com inclusão do apelante como único
beneficiário; b) teve cerceado o direito de defesa, porque necessária
a prova oral para a comprovação de gastos; c) a sentença adotou o
caminho mais fácil, que foi o de homologar o laudo pericial, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
3
considerar as despesas comprovadas, “sequer considerou os gastos
hospitalares no montante de R$ 13.318,42 (fls. 226/227); d) as
questões devem ser prequestionadas (fls. 406/415). O recurso é
tempestivo e dispensado o preparo, porque concedida a gratuidade.
As contrarrazões não foram apresentadas.
A douta Procuradoria de Justiça deixou de
ofertar parecer.
Não registrada oposição ao julgamento
virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é provido, em parte.
Inicialmente, verifica-se que houve a
concessão de gratuidade ao réu (fls. 111) e não consta ter havido a
revogação.
A essência dos fundamentos de fato e de
direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“Trata-se de ação para prestação de contas, ajuizada por
MARIANA DE JESUS SILVA ESPÓLIO, através da inventariante
Lourdes de Jesus Ciambelli, contra JOSÉ CARLOS DA SILVA,
todos qualificados nos autos. Narra a autora que, desde abril de
2001, o requerido, neto da senhora Mariana de Jesus, recebera o
controle total de suas finanças, porque a ajudava a administrar seu
patrimônio, o
que
incluía
o recebimento de benefícios
previdenciários pessoais. O mandato verbal restou formalizado em
28 de maio de 2007. O falecimento da senhora aconteceu nesta
cidade, em 03 de dezembro de 2008, razão pela qual sua filha,
Lourdes de Jesus, instou ao jovem rapaz para que prestasse as
contas da administração, providência que fora negada pelo réu. A
inventariante desconfia da forma como geridas as rendas de sua
falecida mãe e, por isso, pede a procedência da pretensão inicial
para que o sobrinho/réu as forneça em 48 horas. A petição inicial
(fls. 01/07), que atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, veio
acompanhada por procuração e documentos (fls. 08/46), pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
4
quais almeja a parte autora fundamentar sua pretensão. Citado
pessoalmente o requerido em 26 de novembro de 2010 (fls. 60,
verso). Ofertada peça defensiva às fls. 66/74, em que sustenta: (a)
carência da ação, pela natureza intuito personae do contrato de
mandato, de maneira que apenas a mandante teria legitimidade
ativa para exigir-lhe as boas contas; (b) no mérito, defende que
recebera poderes para atuar como gestor de sua avó apenas no
ano de 2007, quando passada escritura pública; antes de tal
período, jamais atuara como procurador da senhora Mariana; (c)
os saques de dinheiro realizados a partir da conta corrente da
autora eram destinados, na íntegra, a titular da conta corrente,
que arcava com as despesas rotineiras que fazia; (d) encerra
argumentando que a avó era pessoa de idade avançada, com
despesas consideráveis, que gostava de arcar com seus gastos em
dinheiro e todas as operações entabuladas pelo neto o foram
seguindo as instruções expressas da legítima proprietária do
dinheiro. Pede a improcedência do dever de prestar contas, caso
não acolhida a tese preliminar. Houve réplica (fls. 83/91).
Sentença proferida na primeira fase do procedimento de prestação
de contas (fls. 94/98) condenou o requerido ao dever de prestar
contas do período em que atuara como mandatário expresso de sua
avó (maio de 2007 até dezembro de 2008). O decisum fora
guerreado por apelação (fls. 103/110). Deferida a gratuidade da
justiça ao réu (fls. 111). Contrarrazões e apelação adesiva pelo
espólio/autor (fls. 114/131). Homologada a desistência do recurso
principal, prejudicado o instrumento adesivo (fls. 148). Prestação
de contas pelo réu (fls. 154/229). Impugnação pela parte autora
(fls. 233/239). Instadas à especificação de provas (fls. 265), o
espólio da senhora Mariana protestou de forma genérica pela
produção de prova oral e a realização de perícia contábil (fls.
268/269); pedidos específicos, pelos mesmos meios de prova, pelo
réu (fls.211/212). Deferida a produção de prova pericial (fls. 274).
Quesitos pelo requerido (fls. 277/278) e pela requerente (fls.
282/283). Laudo pericial às fls. 328/349, sobre a qual as partes se
manifestaram, sucessivamente (fls. 362/365 e 367/370). Prova
pericial complementada às fls. 385/386. ”.
A r. sentença julgou insatisfatórias as
contas prestadas pelo réu, sobre a administração do patrimônio da
senhora Mariana Jesus da Silva, “para o fim de apurar saldo devedor
de: R$ 19.731,70, atualizados até setembro de 2017, referentes aos
saques em contas bancárias dos benefícios previdenciários da autora,
sobre os quais não há registros contábeis/documentais dos comprovantes
de pagamentos a tais valores referentes. Neste pórtico, homologo o
laudo pericial às fls. 349; R$ 75.680,95, atualizados até setembro de
2017, referentes ao resgate da aplicação Bradesco Vida e Previdência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
5
de titularidade da senhora Mariana, cujo destino não fora explicado por
seu bastante procurador.”
VGBL
A r. sentença quanto ao montante aplicado
em VGBL assim dispôs:
“ Finalmente, sobre os valores relativos à reserva do
montante depositado na conta Bradesco Vida e Previdência
(extrato bancário às fls. 247), não houve impugnação pelo
requerido, tampouco comprovação documental de qual
teria sido o destino de R$ 45.002,14.”
Quanto ao ponto, contudo, a r. sentença
comporta reforma.
Isso porque, a sentença proferida na
primeira fase determinou ao réu a prestação de contas pelo período
de 28/05/2007 a dezembro de 2008 (fls. 96). Os extratos bancários
da Sra. Mariana Jesus da Silva, não indicam o saque total do VGBL
no referido período.
O extrato da conta do réu às fls. 247
indica a transferência do saldo para si, o que é justificado pelo
documento de fls. 40, pelo qual a falecida em 2002 teria contratado
o produto “VGBL Bradesco Proteção Familiar” estipulando o réu,
José Carlos da Silva, como beneficiário.
Assim, pesem as considerações da parte
autora, que impugnou em sua inicial tal contratação, fato é que a
presente demanda apenas se volta à prestação de contas e não à
invalidação do referido contrato.
Nesse sentido, porque o documento de fls.
247 indica a transferência do saldo do VGBL, após a morte da
falecida, ao réu, não se verifica que deva ressarcir nesta demanda a
quantia que recebeu a tal título.
Cerceamento de defesa
Quanto ao cerceamento de defesa o
recurso não comporta guarida.
Conforme o artigo 917 do CPC/73,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
6
vigente à época, o réu deveria apresentar as suas contas, de forma
mercantil, instruindo-a com os documentos justificativos.
O réu apresentou suas contas às fls.
154/164, na qual apurou saldo devedor de R$ 144,35. Apenas após
a contestação das contas apresentadas é que o réu viu a necessidade
de prova oral para demonstrar pagamentos supostamente realizados
diretamente pela mandatária.
Naquele momento apenas a perícia
contábil foi deferida (fls. 274) e não foi impugnada por agravo de
instrumento, que era inequivocamente o recurso cabível sob a égide
do CPC/73. Nota-se que, se o réu pretendia provar gastos para os
quais não possuía comprovante de pagamento, a referida prova
deveria ser produzida antes da perícia contábil. Porém, mesmo com
o deferimento somente da prova pericial, o réu não apresentou o
recurso cabível no momento. O que leva a conclusão de que houve
a preclusão da questão não impugnada ao seu tempo.
Ainda se assim não o fosse, passados
anos, a prova oral realmente não se mostra necessária na vertente
dos autos, como bem salientou a r. sentença:
“A uma, supondo merecer crédito sua versão de que a avó
Mariana, então mandante do contrato de representação a
que vinculado, recebesse os valores diretamente “da boca”
de caixas bancários, para pronto pagamento de suas
despesas
mais
imediatas,
era
dever inexorável do
mandatário custodiar os comprovantes de quitação de tais
despesas, como responsável pela gestão patrimonial de sua
avó. Até porque, ele mesmo admite que ia aos bancos em
nome da senhora. Assim, por exemplo, quando afirma que
dona Mariana pagava diretamente às duas funcionárias
domésticas que trabalhavam no imóvel pelos serviços
prestados, bastava ao requerido que guardasse os recibos de
pagamento de seus holerites para que provasse como seu
deu a administração do patrimônio da senhora. Isto porque
o mandatário deve guardar a diligência de um bonus pater
familias no cumprimento das ordens e instruções do
mandante. Se, de fato, zelava por sua avó, e, pela
procuração que lhe outorgara poderes, era quem ia às
instituições financeiras receber os benefícios com os quais a
idosa era contemplada, deveria guardar os recibos de
quitação das despesas mensais que a senhora arcava. Veja
que todas essas despesas são contábeis e, simplesmente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
7
evaporam do nada. Do contrário, seria muito mais cômodo
ao mandatário alegar que o mandante falecido usou de
todas as suas economias em vida, diretamente, sempre
através de dinheiro vivo, em notas próprias, e que, portanto,
não deve prestar contas de nada. Se assim fossem, teria sido
até contraditória a emissão de procuração escrita formal em
seu favor. É simples: a procuração lhe garantia poderes
amplos, gerais e irrestritos para representar a avó perante
todas as instituições financeiras do país. Ela recebia pensão
por morte mensalmente. No mínimo, era o rapaz quem
sacava
os
valores.
Deve,
então,
documentalmente,
comprovar para onde reverteram. Se a senhora gostava de
usar em espécie, diretamente, para pagar gastos rotineiros
(empregadas domésticas, por exemplo), era dever do
mandatário manter os recibos de quitação para prestar boas
contas de sua gestão. Se a senhora gostava de presentear
àqueles a quem amava, incumbia ao mandatário manter os
comprovantes de pagamento/doação dos presentes. Era por
isso que fora eleito seu representante, para gerir por seu
bom patrimônio. A prova testemunhal, se deferida a esta
altura, a quase onze anos após o falecimento de Mariana,
em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia. Todas
as testemunhas teriam que ser isentas e ter presenciado,
lembrando-se do dia, do mês e do ano de cada um dos gastos
praticados pessoalmente pela falecida, para presentear
amigos, pagar as funcionárias, manter seu veículo
automotor. Em seguida, teria que ser providenciada
planilha, com esses débitos comparados aos créditos
previdenciários da autora. É inegável que o trabalho seria
inócuo. Além da prova oral retrospectiva não conseguir,
possivelmente, comprovar cada uma das despesas; era de
simples prática pelo bom gestor a manutenção, à época, dos
comprovantes desses débitos, dever a que absolutamente
comprometido e de que não se desincumbira (Código de
Processo Civil, art. 373). De maneira que pedir por prova
testemunhal
nestes
termos
é
manifestar
intento
protelatório.”
No caso em tela, aplica-se o Enunciado 9
desta Câmara, verbis: “Pacificado que, sendo o juiz o destinatário da
prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua
realização. Havendo nos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. Aplicação da
Teoria da Causa Madura”.
No caso, considera-se preclusa a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
8
da prova oral, pela ausência de impugnação da decisão de fls. 274,
que apenas deferiu a prova pericial. Ainda se assim não o fosse, a
prova oral mostra-se inviável para a comprovação do requerido,
apresentando-se como meio de postergar ainda mais este feito, que
já perdura uma década.
Apuração do saldo
Quanto
ao
saldo
apurado
de
R$
19.731,70, atualizados até setembro de 2017, a parte apelante
afirma haver graves erros.
Para
tanto, afirma que não foram
consideradas as despesas comprovadas. Tal argumento não constou
quando da impugnação ao laudo (fls. 367/370). Além disso, é
genérico e não impugna as conclusões que se chegou pela perícia
contábil, até porque consta que a tabela apresentada considera as
despesas comprovadas.
Afirma, ainda, que “sequer considerou os
gastos hospitalares no montante de R$ 13.318,42” (fls. 226/227).
Apesar de tal impugnação sequer ter constado da impugnação ao
laudo (fls. 367/370), fato é que não houve a efetiva comprovação
de pagamento da referida despesa, porque o documento de fls. 227
apenas enumera despesas hospitalares e não refere-se à quitação.
Também não prospera a alegação de que a
quantia que a avó destinava ao apelante mensalmente não foi
considerada, porque do laudo pericial verifica-se que tais valores
foram considerados como comprovados (fls. 334/349). Basta
cotejar o que o laudo considerou como despesa comprovada e
aquela apontada pelo apelante. Por exemplo, no mês de junho de
2007 o laudo apontou saques de R$ 1.050,00 e despesas de
R$740,32 (fls. 335), o valor das despesas corresponde aquele
apresentado pelo apelante às fls. 187, que incluiu os serviços que
foram prestados pelo próprio apelante.
Conforme se verifica, a parte apelante
deixou de impugnar de forma consistente o trabalho pericial,
alegando argumentos que ora são genéricos, ora sem respaldo no
cálculo contábil apresentado.
Assim, não se verifica qualquer falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004717-28.2009.8.26.0491 -Voto no 32704 – DVN
9
diferença apurada de R$ 19.731,70, atualizados até setembro de
2017.
Conclusão
Em conclusão, a r. sentença é reformada
para excluir a devolução do resgate relativo ao VGBL. Contudo,
mantém-se a homologação do laudo quanto aos demais valores.
Apesar do acolhimento parcial do recurso,
o ônus da sucumbência permanece com o réu, visto que sucumbiu
ao não ter acolhidas as contas apresentadas. Os honorários são
mantidos em 10% do valor da condenação. Necessário ressalvar, no
entanto, que o réu é beneficiário da gratuidade de justiça, por isso, a
condenação relativa à sucumbência fica com a exigibilidade
suspensa nos termos do 98, §3o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator